Tribunal: TJDFT
Processo: 0703901-42.2023.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703901-42.2023.8.07.0006 RECORRENTE: BRUNO DIMATTEU MATOS LARA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. AUTORIA E MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA CONSTATADA. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME PRISIONAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, especialmente quando corroborada pelas demais provas nos autos e quando não há contraprova capaz de infirmar o relato ou de indicar razão pela qual a narrativa não seria verídica. 2. O dolo traduz a consciência e a vontade do agente de realizar os requisitos objetivos do preceito incriminador, que conduzem à produção de um resultado jurídico relevante, que lhe era desejado ou, pelo menos, esperado como possível e assumido (art. 18, I, do CP). 3. A simples negativa dos agentes de que tenham participado da empreitada delitiva não traz dúvida aos fatos elucidados durante a instrução criminal, culminando com a prisão em flagrante e posteriormente corroborados em juízo. 4. Não é possível a desclassificação da conduta para o crime de furto quando o contexto fático delineado revela grave ameaça, assegurando maior possibilidade de êxito na empreitada criminosa. 5. O erro material quanto ao instrumento utilizado para a prática da ameaça não enseja o afastamento do desvalor às circunstâncias do crime, considerando que tanto a faca quanto a tesoura são armas brancas, tendo sido essa última efetivamente utilizada. 6. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a Jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa. 7. A autoridade sentenciante deve se ater aos limites de pena cominados em lei para fixação da pena, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade e ao critério trifásico expressamente previsto no art. 68 do CP, razão pela qual a atenuante da confissão espontânea não pode levar à redução da pena aquém do mínimo legal. 8. A exegese do § 2o do art. 33 do CP estabelece que o regime inicial menos gravoso tem por requisito não apenas o tempo de condenação, mas também a não reincidência do agente e as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP. 9. Recursos desprovidos. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto inexistiriam provas suficientes para lastrear o decreto condenatório, que estaria fundamentado no depoimento isolado da vítima e no procedimento inquisitorial, razão pela qual pugna pela aplicação do princípio do in dubio por reo; b) artigo 335 do Código de Processo Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada afrontou referida norma legal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 155, 156 e 386, inciso VII, todos do Código de Processo Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à indicada negativa de vigência ao artigo 335 do Código de Processo Civil, porque, em consonância com o entendimento da Corte Superior de Justiça, “nos casos em que a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se ao recurso especial, por analogia, o entendimento da Súmula 284, do Colendo Supremo Tribunal Federal” (AgInt no REsp n. 2.000.140/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 5/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024